Tribunal: TJPA
Processo: 0024413-81.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024413-81.2017.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON FURTADO DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA – IMPROCEDENCIA. 1. Se tratando de acusado reincidente especifico, inclusive com duas sentenças transitadas em julgado, além de que, concernente aos fatos, este quebrou o vidro do automóvel para furtar o pneu estepe, há de se verificar circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade da conduta, o que torna inviável a aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em absolvição. PRECEDENTES.

REFORMA DA PENA BASE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E AUMENTO DO PATAMAR NA APLICAÇÃO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado, valorou o vetor consequências devidamente como desfavorável, informando o prejuízo arcado pela vítima, e em que pese a jurisprudência do STJ posicione-se no sentido de ser imprescindível a confecção de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo, cuja substituição por outros meios de prova apenas pode ocorrer se o delito não deixar vestígios, tal exigência não se faz necessária para valoração negativa das consequências do delito (precedentes), sendo assim, aplicado pena base em 1 ano e 6 meses e 15 dias-multa.

A confissão extrajudicial pode autorizar a aplicação da atenuante de confissão se utilizada para fundamentar a condenação do agente. Neste caso, o magistrado não utilizou da referida confissão, pautando-se em outros elementos probatório constantes dos autos, portanto, inviável a aplicação da referida atenuante.

O juízo ainda, reduziu a pena em 1/3, pela tentativa, a qual, igualmente, mantenho, considerando que o magistrado, atinente aos fatos e dentro dos parâmetros legais, fundamentou a aplicação do patamar no
iter criminis
percorrido pelo acusado, próximo a consumação, que não se consumou por razões alheias à vontade dele, uma vez que houve uma reação imediata da vítima, portanto, mantenho o patamar de 1/3 aplicado pelo juízo, restando a pena final inalterada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Importante ressaltar que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, uma vez que não há lapso temporal superior ao disposto no art. 109, V do CPB entre os marcos interruptivos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidia pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

ANDERSON FURTADO DA CUNHA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 155, caput c/c art. 14, II ambos do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 28.09.2017, o acusado foi preso em flagrante por furtar um pneu estepe. Policiais civis encontravam-se na referida avenida quando avistaram a vítima o Sr. Yuri Fernando Correa Ramos em perseguição ao acusado, o qual estava fugindo na posse de um pneu.

Diz que após os policiais efetuaram a prisão em flagrante do acusado, apreendendo a res furtiva e posteriormente restituída à vítima.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Anderson Furtado da Cunha a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 155, caput c/c art. 14, II ambos do Código Penal, no regime semiaberto, ante a reincidência., pelo mesmo motivo deixou de substituir por restritiva de direitos.

Inconformado o acusado recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição mediante a aplicação do princípio da insignificância e, alternativamente a reforma da pena base, aplicação da atenuante de confissão e aplicação da tentativa no quantum de 2/3.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja aplicado o patamar de 1/6 a circunstância judicial considerada desfavorável.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reformada a pena base, redimensionada a pena definitiva.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa do apelante por sua absolvição com a aplicação do princípio da insignificância ao caso.

Quanto a aplicação do principio da insignificância, sabe-se que o STF tem orientação no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

Em que pese haja a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos reincidentes específicos, deve-se analisar cada caso e suas peculiaridades, sendo assim, além do acusado possuir duas condenações transitadas em julgado pela mesma prática delituosa, no caso concreto, se constata que ele quebrou o vidro do automóvel da vitima para furtar um pneu estepe e após saiu correndo sendo perseguido pela vitima e outra pessoa que conseguiram detê-lo.

Assim, pelos fatos delineados, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do acusado tampouco ausência de periculosidade social na ação, para que seja aplicado o princípio da insignificância além de que não se trata de res furtiva com valor ínfimo.

Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. HABITUALIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.' (STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ 19/11/2004).

2.
A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas
.

3.
Evidenciado que o recorrente, além de ser reincidente específico, é possuidor de maus antecedentes (e, ainda, em poucos dias praticou dois delitos contra o patrimônio em face da mesma vítima), resta demonstrada a habitualidade delitiva do réu, o que afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela.

4. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que evidenciada a habitualidade delitiva do réu, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, além de demonstrar o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.

5. Teses omissas nas razões do recurso especial não podem ser conhecidas em sede de agravo regimental, por configurar inovação recursal.

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.803.543/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/5/2021.)

Portanto, inviável a aplicação do princípio da insignificância.

Na dosimetria de pena pugna a defesa pela reforma da pena base ao mínimo legal, no entanto, mantenho a pena base fixado pelo magistrado em 1 ano e 6 meses, em que foi valorado o vetor consequências, devidamente fundamentado, ante o prejuízo arcado pela vítima, não havendo que se falar em reforma.

Mister ressaltar que, embora este caso não se trate de furto qualificado, e a jurisprudência do STJ posicione-se no sentido de ser imprescindível a confecção de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo, cuja substituição por outros meios de prova apenas pode ocorrer se o delito não deixar vestígios, tal exigência não se faz necessária para valoração negativa das consequências do delito (precedentes)

Na 2ª fase, não há que se falar em atenuante de confissão. A confissão extrajudicial pode autorizar a aplicação da atenuante de confissão se utilizada para fundamentar a condenação do agente, no entanto, o magistrado não utilizou da referida confissão, fundamentando-se em outros meios probatórios para proferir a sentença condenatória.

O juízo aumentou a pena pela agravante de reincidência em 3 (três) meses, proporcional ao deslinde dos fatos. Igualmente, pela tentativa, mantenho o patamar de 1/3 fixado pelo magistrado, considerando que o acusado percorreu o
iter criminis
próximo a consumação, que não se completou por razões alheias a sua vontade, permanecendo, assim, inalterada a pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Importante ressaltar que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, uma vez que não há lapso temporal superior ao disposto no art. 109, V do CPB entre os marcos interruptivos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 26/07/2022